Tribunal: TJDFT
Processo: 0715850-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO EXECUTADO. DIREITO DO CREDOR. ESCALONAMENTO. CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO.
1. Embora a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional prevejam a impenhorabilidade salarial, o Superior Tribunal de Justiça, bem como este TJDFT, já se manifestaram em diversas oportunidades, admitindo a penhora de parte do salário do executado, quando verificada a inexistência de risco à manutenção de sua subsistência e dignidade.
2. Ainda que a renda total tenha experimentado sensível redução por escolha da própria executada, não constam informações dos autos que permitam concluir que a penhora de qualquer percentual sobre seus rendimentos possa comprometer a sua subsistência.
3. Tendo como norte o direito do credor e a razoabilidade, mostra-se viável a penhora de percentual da remuneração da executada/agravada para adimplemento da dívida contraída com os exequentes/agravantes, sem que isso implique em comprometimento de sua subsistência digna.
4. Esta e. Turma Cível já teve a oportunidade de discutir a fixação de um escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetivos, coerentes e coesos na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados.
5. A partir do escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado por esta Turma, materializada na tabela: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%, determino, no caso em questão, a penhora no montante equivalente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) da remuneração mensal líquida, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelo Executado.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.